Tribunal: TJBA
Processo: 8047258-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047258-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MAGALHAES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA

APELADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta por consumidora em face de operadora de plano de saúde, confirmando a tutela de urgência para determinar o custeio da internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, pelo prazo de 180 dias, excluídos procedimentos de natureza estética, e condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico consistente em internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida indicada por profissional habilitado; e (ii) saber se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em valor fixo deve ser reformada para incidir em percentual sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

III. Razões de decidir

A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo abusiva a negativa de custeio de tratamento médico indicado por profissional habilitado quando necessário à preservação da saúde do paciente.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não o método terapêutico indicado pelo médico assistente, não sendo legítima a recusa de cobertura sob o argumento de ausência de previsão contratual ou de alegada natureza estética do tratamento quando demonstrada sua finalidade médica e terapêutica.

A internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando indicada diante da contraindicação de cirurgia bariátrica e da presença de comorbidades associadas, não se confunde com tratamento meramente estético ou recreativo realizado em SPA, tratando-se de medida terapêutica voltada à recuperação da saúde do paciente.

A sentença, corretamente, delimitou o custeio apenas com relação aos procedimentos de natureza médica, excluindo expressamente aqueles de cunho estético, inexistindo ilegalidade na determinação judicial.

Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo inadequada a fixação em valor fixo quando possível mensurar economicamente a obrigação de fazer consistente no custeio do tratamento médico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação da operadora de saúde conhecido e desprovido. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor do proveito econômico obtido pela consumidora, correspondente ao valor do tratamento médico deferido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico indicado para paciente portador de obesidade mórbida quando demonstrada sua necessidade terapêutica e inexistente finalidade estética. 2. Nas demandas relativas à cobertura de tratamento médico por plano de saúde, a obrigação de fazer possui conteúdo econômico aferível, devendo os honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.354.589/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; STJ, REsp 1.765.691/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8047258-12.2024.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada a UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS e como Apelada/Apelante LUCIENE MAGALHÃES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE E NEGAR-LHE PROVIMENTO e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA SEGURADA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA